Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
penal. processo penal. roubo circunstanciado. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABIMENTO. sentença MANTIDA.

1. Sendo a pena superior a 4 (quatro) a inferior a 8 (oito) anos, correto o regime inicial fechado se o réu é reincidente.

2. Recurso conhecido não provido.